Tribunal: TCU
Processo: 011.496/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 467/2015-TCU-Plenário , da minha relatoria, para apurar os indícios de sobrepreço nas obras de implementação e pavimentação da BR-448/RS, especificamente nos termos aditivos ao Contrato 491/2009, firmado com o Consórcio Construcap-Ferreira Guedes, e ao Contrato 492/2009, celebrado com o Consórcio Queiroz Galvão-OAS-Brasília; Considerando a instrução da unidade técnica no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, mas, em razão da relevância da matéria e da materialidade das irregularidades, propõe julgar irregulares as contas de Vladimir Roberto Casa (ex-Superintendente do Dnit/RS), João Augusto Teixeira (ex-Chefe de Serviço do Dnit/RS) e do Consórcio Queiroz Galvão/OAS/Brasília Guaíba, sem a imposição de débito ou multa, nos termos do art. 12 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando a divergência do Ministério Público junto ao TCU quanto ao julgamento das contas, pois o valor do débito é inferior ao mínimo exigido no parágrafo único do aludido art. 12 para que as contas sejam julgadas; Considerando que não há dúvidas quanto à ocorrência da prescrição intercorrente nos autos, diante da paralisação do processo por mais de três anos, entre 19/4/2016 e 17/6/2019; Considerando que o valor atualizado do débito de R$ 3.203.086,78 é de R$ 6.007.776,00, em 18/5/2023, ou seja, inferior ao valor correspondente a cem vezes a quantia mínima para a instauração da tomada de contas especial (R$ 10 milhões), exigida no art. 12, parágrafo único, Resolução-TCU 344/2022; Considerando, portanto, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.496/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consorcio Queiroz Galvão/OAS/Brasília (11.187.392/0001-66); Joao Augusto Teixeira Loureiro (XXX.909.620-XX); Vladimir Roberto Casa (XXX.585.540-XX). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.